Tribunal: TJSP
Processo: 1035580-51.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
ção da perícia".

ACIDENTÁRIA - LESÕES NEUROLÓGICAS, VASCULARES E NOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES - LIAME OCUPACIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA.
"Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que as lesões que acometem o autor não guardam nexo causal com o trabalho por ele desempenhado, não há que se cogitar de indenização no âmbito da legislação infortunística".
(TJSP; Apelação Cível 1035580-51.2019.8.26.0053; Relator (a): Luiz De Lorenzi; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Acidentes do Trabalho; Data do Julgamento: 16/10/2020; Data de Registro: 16/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Luiz De Lorenzi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/10/2020

Data de publicação:

16/10/2020

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NEUROLÓGICAS, VASCULARES E NOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES LAUDO MÉDICO NEGATIVO - PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA - INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
"Verificado nos autos que a prova médica produzida traz subsídios suficientes para o deslinde da demanda, não se vislumbra razão a justificar eventual repetição e/ou complementação da perícia".

ACIDENTÁRIA -

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NEUROLÓGICAS, VASCULARES E NOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES LAUDO MÉDICO NEGATIVO - PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA - INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
"Verificado nos autos que a prova médica produzida traz subsídios suficientes para o deslinde da demanda, não se vislumbra razão a justificar eventual repetição e/ou complementação da perícia".

ACIDENTÁRIA - LESÕES NEUROLÓGICAS, VASCULARES E NOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES - LIAME OCUPACIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA.
"Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que as lesões que acometem o autor não guardam nexo causal com o trabalho por ele desempenhado, não há que se cogitar de indenização no âmbito da legislação infortunística".